Tribunal: STF
Processo: ARE 1313017
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DECLARATÓRIA - Pretensão à declaração do direito de submissão à Portaria CAT nº 14/2006, com consequente restabelecimento da inscrição estadual - Descabimento - Comercialização de produtos solventes - Incidência da Portaria CAT nº 02/2011 - Inteligência da Resolução ANP nº 03/11 - Improcedência de rigor - Sentença reformada. Apelo fazendário provido, prejudicado o recurso da empresa autora.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI; e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Tal constatação, registre-se, não foi minimamente infirmada, já que, além de a autora ter declinado da especificação de provas, requerendo, pois, o julgamento antecipado da lide (fl. 160), sequer impugnou o referido fundamento em suas razões recursais (fls. 201/210), pugnando, no aspecto, somente pela fixação do termo inicial para a renovação do cadastro estadual, nos moldes da Portaria CAT nº 02/11 (fl. 205). Daí porque, na espécie, não poderia o MM. Juiz sentenciante, com esteio na “teoria da confiança legítima” ao fundamento de que “não lhe era crível que somente após 06 (seis) anos da edição da Portaria 02/2011 a ré viesse a lhe exigir adequação ao quanto nela disposto” , julgar parcialmente procedente o pedido, “para determinar que no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a autora promova a renovação do Cadastro Estadual nos termos da Portaria CAT nº 02/2011.” (fls. 193/194), já que o pedido da empresa-autora visava, rigorosamente, frise-se, “DECLARAR o direito da Autora de estar submetida a Portaria CAT 14/2006 (última alteração da Portaria CAT 92/1998)-(DOC. 06) e, como consequência, seja a sua Inscrição Estadual (DOC. 05) definitivamente restabelecida” (fl. 25 sic). Assim, uma vez constatada a comercialização de solventes e, portanto, a necessidade de submissão ao regramento da Portaria CAT nº 02/11, a improcedência do pedido era medida de rigor. Diante desse quadro, impõe-se a reforma da r. sentença de fls. 161/165, integrada pela r. decisão de fl. 191, para julgar improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em favor da procuradoria estadual no percentual de 11% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, já observado o trabalho desenvolvido em grau recursal. Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que foram apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
         Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente